Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-68.2023.8.11.0013
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003459-68.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO SILVA ROCHA - CPF: 057.746.611-99 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO. SOLIFENACINA 10MG E CATETER HIDROFÍLICO. REQUISITOS DO TEMA 6/STF ATENDIDOS. CATETER HIDROFÍLICO INCORPORADO AO SUS (PORTARIA Nº 37/2019/MS). LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A INEFICÁCIA DE TRATAMENTO ANTERIOR. PARECER DO NAT DE CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a observância dos requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6.

2.

Laudo médico detalhado atestou a ineficácia da medicação disponibilizada pelo SUS (Oxibutinina) e a necessidade clínica da Solifenacina.

3.

O insumo (cateter hidrofílico) encontra-se incorporado ao SUS, nos termos da Portaria nº 37/2019/MS.

4.

O parecer técnico do NAT tem natureza opinativa, não prevalecendo sobre prescrição médica fundamentada.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

6.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática (ID. 270104351) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por MARCOS ADRIANO SILVA ROCHA, determinando o fornecimento do medicamento
Solifenacina 10mg
e do
cateter hidrofílico
, conforme prescrição médica.

Em suas razões, o agravante alega ausência de comprovação dos requisitos do
Tema 6 do STF
, sustentando que o laudo médico seria genérico, que não houve prévio requerimento administrativo e que o medicamento encontra-se fora da lista do SUS, aplicando-se ainda o
Tema 1234/STF
, que exigiria a inclusão da União no polo passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, sustentando a irretratabilidade da decisão agravada, destacando o direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a suficiência dos documentos médicos juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025